Tribunal: TJMT
Processo: 1000547-10.2022.8.11.0086
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000547-10.2022.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PAULO ROBERTO ROCHA TOLEDO SOBRINHO - CPF: 103.237.624-41 (APELADO), JOAO HENRIQUE ALVES NOGUEIRA - CPF: 029.653.942-22 (APELANTE), IVAN GONCALVES BARBOSA JUNIOR - CPF: 942.365.502-53 (ADVOGADO), WALTER DE ALMEIDA ARAUJO - CPF: 511.299.902-06 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO ROCHA TOLEDO SOBRINHO - CPF: 103.237.624-41 (VÍTIMA), KELVI DO NASCIMENTO RAMOS - CPF: 089.699.722-77 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE VITOR MELO DE OLIVEIRA - CPF: 061.598.881-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E
menta:
D
ir
eito
penal e
processual penal. A
pelação criminal
.
Homicídio qualificado
.
Dosimetria.
Fração de exasperação da pena-base
.

Patamar razoável.
R
ecurso

não
provido.

I
.
C
aso em exame

1.
Apelação criminal interposta
contra
a
sentença
que

condenou o apelante à

pena de 15 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (artigos 121, § 2o, IV, do Código Penal)
,
visando a redução da pena.

II. Q
uestão em discussão

2. A

questão em discussão consiste em definir se a fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima prevista no tipo penal, adotada na fixação da pena-base
, é proporcional
, ou se deveria ter sido aplicada a fração de 1/6
.

III
.
R
azões de decidir

3.

A

fixação da pena-base está submetida ao princípio do livre convencimento motivado do juiz, sendo permitida a escolha da fração de exasperação desde que devidamente fundamentada, proporcional e razoável
.

4.
O critério de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima está alinhado com precedentes do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo direito subjetivo do réu à adoção de patamar mais favorável.

IV
.
Dispositivo

5
. Recurso
não
provido
.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 93, IX; CP,
arts
. 59 e 121, § 2o, IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no
REsp
n. 2.029.356/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13.3.2023; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.857.832/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.5.2025; TJMT, AP n. 1011555-03.2022.8.11.0015, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 14.4.2025; Enunciado Orientativo n. 39 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Criminal
interpost
a
contra a
sentença
proferida pelo Juízo da
3
a Vara Criminal d
a Comarca de
Nova Mutum
/MT, nos autos
da Ação Penal
n
.
1000547-10.2022.8.11.0086
,
na qual
o apelante
condenado à
pena de
15 anos,
7 meses e
15
dias de
reclus
ão, em regime
inicial fechado
, pela prática do crime
de
homicídio qualificado
(
artigos
121, § 2o, IV,
do Código Penal
)
.

Nas razões recursais,
a Defesa
sustenta que

a
pena do apelante
deve ser readequada
, visando a alteração da fração de exasperação da pena-base, na primeira fase dosimétrica, para 1/6

(Id
2
62527878
).

Nas contrarrazões recursais,
o
Parquet

pugna pelo desprovimento

do recurso (Id
2
62527880
).

A i. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta
-se
pelo
des
provimento

do apelo
defensivo

(Id
2
77194894
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025